Tribunal: TJMT
Processo: 0053652-98.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053652-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 626.836.751-00 (EMBARGANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), GUTEMBERG AVELINO DOS SANTOS (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0053652-98.2015.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPCP - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – EXAME DAS PROVAS – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

O v. acórdão examinou todo o conjunto de provas colacionado e produzidas, bem assim as peculiaridades do caso concreto, e concluiu que a parte autora ora embargante não se desincumbiu da prova da posse.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0053652-98.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO

EMBARGADO: GUTEMBERG AVELINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rosemary Ferreira de Azevedo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPCP - RECURSO DESPROVIDO

Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Alega que o v. acórdão restou omisso ao deixar de examinar os documentos apresentados na apelação, que comprovam a sua propriedade e posse do imóvel.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 43157997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão, quanto ao exame das provas colacionadas.

Sem razão a embargante.

Assim se diz, porque o v. acórdão examinou todo o conjunto de provas colacionado e produzidas, bem assim as peculiaridades do caso concreto, e concluiu que a parte autora ora embargante não se desincumbiu da prova da posse.

De relevo anotar que o v. acórdão não se descuidou das provas apresentadas pela parte autora embargante, contudo, como registrado, tais provas não foram eficientes para demonstrar o exercício efetivo da alegada posse. Chama-se atenção para o fato de que, desde a aquisição do terreno, em 2007, até a data do suposto esbulho (2014), não há indícios de que a embargante tenha realizado qualquer benfeitoria no imóvel.

De outra via, as imagens satélites produzidas em audiência de instrução, pelo Juízo, revelam a posse do embargado ao menos a partir de 2009, com a construção de uma edificação. Aliás, a posse do embargado é corroborada pela prova testemunhal.

Nesse contexto, não há se falar em omissão ou violação ao art. 1.022, do CPC, porquanto a matéria debatida, vale dizer, posse, foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

O STJ orienta no sentido de vigorar
“no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos”
(AgInt no AREsp 1420654/SP)

Na hipótese, ausente a mácula apontada, porquanto da análise do questionamento em confronto com o acórdão embargado, não se cogita da ocorrência de omissão, mas de mera tentativa de discutir questões que estariam relacionadas ao próprio mérito da demanda.

Vale dizer, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão quanto ao exame de provas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria soba a ótica da recorrente, o que se mostra inviável na via escolhida.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
uma vez que ausente à omissão apontada no julgado embargado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020